Tribunal: TJMT
Processo: 0004172-21.2018.8.11.0018
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004172-21.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CESAR AUGUSTO DA SILVA BARBOSA - CPF: 049.704.401-31 (APELADO), A Incolumidade Publica (VÍTIMA), G. B. A. M. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0004172-21.2018.8.11.0018

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CESAR AUGUSTO DA SILVA BARBOSA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – 1.IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO –

PRETENDIDA CONDENAÇÃO – VIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – 2.EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA QUALIFICADORA DA ALTERAÇÃO DA
CAPACIDADE PSICOMOTORA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL

– DIREITO INTERTEMPORAL
–
LEGALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Confrontando os elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório, as provas colhidas no inquérito de forma conjunta e aditiva aos demais elementos de prova e convicção constantes nos autos embasam de forma fundamentada e legítima o édito condenatório em desfavor do apelado.

2. O apelado foi denunciado como incurso nas sanções do
§ 2o, do art. 303
, do Código de Trânsito Brasileiro, por fato ocorrido no dia
24/12/2017
, quando ainda
não
estava em vigor a Lei no 13.546/2017 [que previu a qualificadora da embriaguez ao tipo penal], publicada em
19/12/2017
, com entrada em vigor 100 (cem) dias depois de sua publicação, conforme artigo 6o: “
Art. 6o Esta Lei entra em vigor após decorridos cento e vinte dias de sua publicação oficial. (...)”(sic).
Impossibilidade de aplicação da qualificadora ao caso, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0004172-21.2018.8.11.0018

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CESAR AUGUSTO DA SILVA BARBOSA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
visando reformar a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos das ações no 4172-21.2018.11.0018, que absolveu
CÉSAR AUGUSTO DA SILVA BARBOSA
, pela prática do crime capitulado no artigo 303, § 2o, da Lei n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
alega que há nos autos provas suficientes para embasar o édito condenatório pelo delito de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, quando o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima
, ao fundamento de que é prescindível a indicação da modalidade de culpa no texto da denúncia.

Alega que basta a descrição da conduta culposa perpetrada pelo agente que, no caso em tela, cingiu -se ao colidir contra a vítima, em razão do seu estado de embriaguez alcoólica.

Nas contrarrazões a defesa postula o não-provimento do apelo.

O
parecer,
da lavra do Procurador de Justiça – Dr. Élio Américo é pelo
provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 11 de maio de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021